Tribunal: TJSP
Processo: 2087983-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2087983-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MARCELO
PASTORELLO
e
Agravante
MAXIMINO
PASTORELLO, é embargado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087983-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15768
2
Embargos de Declaração no 2087983-08.2020.8.26.0000/50000
Origem: São Paulo - 21a Vara Cível Central
Embargantes: Maximino Pastorello e Marcelo Pastorello
Embargado: Banco Fibra S/A
VOTO no 15768
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maximino
Pastorello e Marcelo Pastorello contra o V. Acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso.
Pretendendo prequestionamento da matéria e efeito
modificativo, aduzem contradição, argumentando fato novo, porquanto
homologado o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de
Credores.
É o relatório.
Os embargos têm caráter infringente, porquanto inexistente
qualquer omissão.
Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado, mesmo
com única finalidade de prequestionamento, pois, pressuposto lógico, seria que
o V. Aresto estivesse contaminado com quaisquer dos vícios referidos, o que
aqui não se verifica.
Nesse sentido: STJ, ED no 18205/SP - Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, 18/04/2006.
Sobre a questão, lecionam NERY, Rosa Maria de
Andrade e NERY JÚNIOR, Nelson in “Código de Processo Civil
Comentado”, 3a?ed. em e-book, baseada na 17a ed. Impressa, 2018, São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087983-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15768
3
Editora Revista dos Tribunais, página 2.224: “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção
de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”
Assim, impossível alterar o que está decidido, até porque,
no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem violação à Lei
ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios, lembrando-se, ainda,
que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas
as questões trazidas, uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Destarte, em caso de desfecho diametralmente oposto às
teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas. Justamente por isso, tal
circunstância não deve ser confundida com omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. 1. A embargante alega estar configurada omissão sob o
argumento de que a decisão embargada deixou de analisar a divergência
jurisprudencial suscitada. 2. Na decisão embargada ficou consignado (fl. 572, e-
STJ): 'Portanto, a reforma do acórdão recorrido quanto à conclusão de que
'resta evidenciada a razoabilidade das sanções aplicadas em desfavor da
recorrente, revelando-se como medidas legítimas a fim de coibir a prática da
infração ambiental posta em análise', demanda revolvimento de matéria fática,
incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Assim, fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial pois a tese defendida pela recorrente esbarrou no
óbice da Súmula 7/STJ quando do exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do
permissivo constitucional'. 3. A embargante objetiva apenas o reexame da
causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
Embargos de Declaração. Registre-se que os Aclaratórios não se prestam a
reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão
julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.
4. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1792109
/ RN, 2a Turma, Rel. Min, HERMAN BENJAMIN, j. 20/2/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087983-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15768
4
“É de se destacar que os órgãos julgadores não estão
obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um
processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc.
IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 01/3/11).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a
controvérsia já tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no
601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do
acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar
incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou
alusão à argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3
- Câmara Especial - Des. Decano - j. em 29/11/2010).
Imprescindível, mesmo para fins de prequestionamento, a
existência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, o que, in
casu, não se verifica.
Confira-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos
embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619
do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali
consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Inviável a
concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de
ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a pretensão de
rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os embargos
declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos
de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de
erro material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a
expressão "era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087983-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15768
5
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro
material” (Resp. no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Por fim, impossível qualquer apreciação acerca da
ocorrência de fato novo - homologação do plano de recuperação aprovado em
assembleia geral de credores - neste âmbito recursal, sob pena de supressão da
instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO - FATO
NOVO - QUESTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO -
CONTROVÉRSIA - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE
ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO
COLEGIADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO (ART. 1.022 DO CPC) - RECURSO
REJEIÇÃO” (ED no 2256756-50.2019.8.26.0000/50000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. TAVARES DE ALMEIDA, j. 13/5/20).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alimentos
Não
ocorrência
de fato
novo superveniente
-
Ainda
que
o
embargante
apresentasse fato novo, a matéria não poderia ser analisada por este Tribunal,
sob pena de supressão de grau de jurisdição - Inexistência de vícios do art.
1.022 do CPC - Objetivo infringente
Embargos rejeitados” (ED no
2100929-12.2020.8.26.0000/50000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
FERNANDA GOMES CAMACHO, j. 26/8/20).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
Relator